Tribunal: TJBA
Processo: 0032159-47.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0032159-47.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DE ALMEIDA Advogado(s): CESAR DAVILA TEIXEIRA, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. I. Caso em exame 1. Pretende a embargante a reforma do acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que acolheu os cálculos do perito judicial, sob alegação de omissão quanto a dispositivos da Lei 8.213/91, Instruções Normativas e Temas Repetitivos (96 do STF e 1.207 do STJ), além de alegada contradição lógica na fundamentação. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício de omissão ou contradição ao priorizar a imutabilidade do título executivo judicial em detrimento de teses jurisprudenciais supervenientes ou não invocadas na fase de conhecimento. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a execução deve observar estritamente o título executivo, sendo inviável a aplicação de entendimentos jurisprudenciais posteriores para alterar a coisa julgada. 4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou temas citados não caracteriza omissão se a fundamentação adotada é suficiente e prejudicial às teses da parte. 5. O inconformismo com a solução jurídica dada à lide configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios. IV. Dispositivo 6. EMBARGOS REJEITADOS A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0032159-47.2001.8.05.0001, em que figuram, como embargante, MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DE ALMEIDA e, como embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. . Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA